Tribunal: STF
Processo: RE 89463
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERENCIA DO ENCARGO. PRODUTOS
TABELADOS.
I- A RELAÇÃO JURÍDICA QUE TEM RELEVO, PARA EFEITO DA REPETIÇÃO DO
INDEBITO TRIBUTÁRIO , E A ESTABELECIDA ENTRE O SUJEITO PASSIVO
ORIGINAL E O PRIMEIRO ADQUIRENTE DA MERCADORIA. SÓ A ESTE FACULTA A
LEI (CTN, ART. 166) AUTORIZAR O CONTRIBUINTE DE DIREITO A RECEBER O
QUE INDEVIDAMENTE PAGOU.
II- NAS MERCADORIAS SUJEITAS A TABELAMENTO, INCLUEM-SE NOS CUSTOS OS
TRIBUTOS PAGOS, PRE-ELIMINANDO A TRANSFERENCIA DESSE ONUS AO PREÇO
COBRADO AO CONSUMIDOR FINAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.